Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750265-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0712499-79.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido da parte de não realização da audiência por videoconferência e adiamento até que se possa realizar audiência presencial. Afirma que a parte agravada ajuizou ação objetivando indenizações diversas, tendo o juízo designado audiência por videoconferência. Sustenta ter requerido o adiamento da audiência, até que se possa realizar audiências presenciais, tendo o juízo indeferido seu pedido. Destacou a necessidade de reforma da decisão. Aduz que não há previsão no Código de Processo Civil para realização da audiência por videoconferência, sendo necessária a presença física das partes e testemunhas com o objetivo de evitar que seja violada a incomunicabilidade das testemunhas prevista no art. 456 do CPC. Argumenta que a realização da audiência por videoconferência poderá ser violada a incomunicabilidade das testemunhas, o que autorizaria seu adiamento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e o adiamento da audiência. Preparo ID 21625260 e 21625261. Junta documentos. Despacho ID 21659945 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, que foi respondido pela petição ID 21711351. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de adiamento da audiência por videoconferência até que se possa realizar audiências presenciais. Transcrevo a decisão: Mantenho a decisão que deferiu a produção de prova oral (ID. 70893934) por seus próprios fundamentos. Esclareço à parte requerida que as audiências de instrução e julgamento podem e devem ser realizadas em ambiente virtual, nas plataformas disponíveis. Não realizar audiência de instrução paralisará milhões de processos desnecessariamente, até o fim do isolamento social. A Resolução no 314/2020 do CNJ chancela a possibilidade de realização de audiências por videoconferência. Ademais o CPC prevê, mesmo sem pandemia, que atos da audiência de instrução (depoimentos e oitiva) possam ser realizados por videoconferência, nos termos dos arts. 385, § 3o e 453, § 1o, ambos do CPC. Por fim, a parte requerida alega impossibilidade de participar do ato, mas não há nada que comprove minimamente a alegação, mormente por se tratar de empresa que dispõe dos recursos necessários para acompanhar o ato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento. Portanto, aguarde-se a realização da audiência. Intimem-se Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual nulidade da audiência poderá ser analisada em sede de apelação, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020 13:59:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador